Tribunal: TJMT
Processo: 1007698-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007698-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATORIO CENTRAL –
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT)
–
COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) – EVIDENCIADO
– NÃO DEMONSTRADO AS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM O REENQUADRAMENTO OU A MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. A teor da legislação pertinente e do entendimento jurisprudencial reinante, o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. Se a prova técnica constante nos autos, que foi produzida por perito nomeado pelo juízo, revela-se idônea à exata avaliação qualitativa do grau de insalubridade a que submetidos os servidores públicos, revela-se descabida a majoração promovida pelo juízo a quo do adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS/MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos de
Ação Ordinária no 1007698-24.2018.8.11.0003,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
que julgou improcedente o pedido de condenação do Requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) aos servidores representados nesta ação, levando-se em consideração às atividades desenvolvidas por eles no Laboratório Central, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, forte no artigo 487, I, do CPC.

Em virtude da sucumbência, condenou a parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém, suspendeu a exigibilidade, nos termos do §3o, art. 98, do Código de Processo Civil, por ser requerente beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei – Id. 68054054.

A tutela de urgência pleiteada foi indeferida – Id. 68053966.

Em suas razões recursais, o sindicato Apelante sustentou a reforma da decisão, uma vez que e os servidores estão desprotegidos, vulneráveis e fazem
jus
ao direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Desta feita, requereu a reforma da sentença, devendo os pedidos serem julgados totalmente procedentes – Id. 68054058.

O município Apelado, instado a ofertar Contrarrazões, combateu pontualmente os argumentos defensivos, e por fim, requereu seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida – Id. 68054064.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 69321476.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) aos servidores representados nesta ação, levando-se em consideração às atividades desenvolvidas por eles no Laboratório Central, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o sindicato Apelante sustenta que os servidores possuem direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), no entanto a Prefeitura do município de Rondonópolis tem realizado o pagamento do adicional em grau médio (20%).

Alegou que os representados desenvolvem atividades insalubres, caracterizadas em grau máximo, uma vez que são desempenhadas permanentemente em contato com
“pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose)”
.

Asseverou que os servidores assistidos são responsáveis pelo atendimento de toda a demanda de exames de Rondonópolis e região, inclusive da população carcerária, sem terem as condições mínimas de trabalho.

Informaram que, diante do descaso do Poder Público quanto à atualização do laudo LTCAT, os representados contrataram um profissional para elaboração do laudo, o qual constatou condições insalubres que ensejam o pagamento do adicional em grau máximo (40%).

Acrescentou, ainda, que o pedido de regularização do pagamento de adicional de insalubridade para os servidores assistidos foi realizado administrativamente, todavia foi indeferido em virtude da Prefeitura não ter convalidado o laudo apresentado e estar, à época, licitando empresa para confecção de laudo.

Pois bem. No caso dos autos, o Município de Rondonópolis, ao editar a Lei Municipal n.o Lei no 1.752/1990, que trata do estatuto de seus servidores, previu o adicional de insalubridade nos seguintes termos:

“Art. 70 - Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no
8798
/2016).”

Na hipótese dos autos, foi realizada perícia a fim de verificar se os servidores fazem
jus
ao adicional de insalubridade. No laudo pericial acarreado – Id. 68054026, o perito asseverou que os servidores fazem
jus
ao adicional de insalubridade, de grau médio (20%).

O
expert
afirmou que
“todos os autores compõem a equipe técnica do laboratório central, que é local onde são realizadas análise clínicas, o que caracteriza a insalubridade em grau médio nas suas atividades”.

O perito concluiu que
“os autores fazem jus à percepção do adicional de insalubridade em grau médio nas suas atividades, pela exposição aos agentes biológicos, provenientes do contato com material infecto-contagiante em laboratório de análise clínica, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria SSST n.o 12/79. Nenhum dos Autores atuava em contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, o que gera insalubridade em grau máximo. Eles somente realizam exames em suas amostras. O isolamento ocorre somente em hospitais e clínicas médicas, locais estes que os Autores não tinham acesso ou atuavam. O contato com material infecto-contagiante, proveniente destes pacientes, que os Autores têm contato, está explícito como insalubre em grau médio na redação da norma.”

A perícia realizada é contundente em afirmar que os servidores em questão fazem
jus
ao adicional de insalubridade em grau médio, o qual já recebem consoante se denota das fichas financeiras encartadas aos autos.

Ressalta-se que a testemunha
Sabrina Fonseca Machado
confirmou que os pacientes entregam o material e vão embora, não havendo internação. Disse, também, que o Município fornece EPI aos servidores do laboratório, como luvas, máscaras, óculos, jaleco descartável, touca descartável e que os EPIS existem, mas nem todos utilizam, conforme delineado pela juízo sentenciante – Id.

68054054.

Nesse contexto, não há quaisquer elementos que amparem o pedido dos servidores, porquanto, no desempenho de suas atribuições, no laboratório, não se enquadrava em nenhuma das situações retratadas no anexo 14 da NR 15 da Portaria Ministerial em referência, para fins de enquadramento nas circunstâncias que ensejem o reconhecimento da insalubridade em grau máximo.

Desse modo, ressai evidente que consta nos autos prova técnica imparcial e idônea para a avaliação qualitativa da insalubridade a que submetida os servidores públicos Apelante no exercício do seu cargo, sendo certo que a jurisprudência é abalizada quanto à imprescindibilidade da elaboração do laudo pericial em casos tais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE READEQUADO DO GRAU MÉDIO PARA O MÁXIMO – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DA MAJORAÇÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – PROVA TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE – LAUDO INIDÔNEO – NÃO DEMONSTRADO O ENQUADRAMENTO EM UMA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPERATIVA A REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO. 1.
A teor da legislação pertinente e do entendimento jurisprudencial reinante, o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
2. Se a prova técnica constante nos autos, que foi produzida unilateralmente, por perito nomeado por uma das partes, revela-se inidônea à exata avaliação qualitativa do grau de insalubridade a que submetida a servidora pública, revela-se descabida a majoração promovida pelo juízo a quo do adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo. 3. Recurso provido. (N.U 1014281-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para o reconhecimento da insalubridade, imprescindível a realização de prova técnica para aferir a exposição do servidor a agentes insalubres no exercício de suas atribuições, bem como o grau da eventual insalubridade.
2. Inexistindo prova técnica apurando o trabalho em condições insalubres durante determinado período, não se mostram devidas as diferenças do respectivo adicional, inda que o direito ao benefício tenha sido reconhecido com relação a outro lapso temporal.” (TJ-MT - AC: 00004004420098110025 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - LOTAÇÃO NO LABORATÓRIO DE APOIO À SAÚDE ANIMAL ANÍBAL MOLINA – LASA – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL No 8.563/2006 – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA A CARACTERIZÃO E CLASSIFICAÇÃO DA INSALUBRIDADE ALEGADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. 1-
O adicional de insalubridade para servidor público estadual é devido quando presentes condições insalubres, para tanto a prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade na atividade exercida pelo servidor público estadual.
Daí a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, devendo os autos serem remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para apuração da insalubridade, necessária ao deslinde do feito. 2- Recurso provido e sentença anulada. (N.U 0007275-74.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).
Grifei

Por fim, registre-se, ainda que o laudo pericial houvesse atestado de forma idônea a exposição à situação de insalubridade em grau máximo, é certo que, à luz da jurisprudência do STJ, inexiste retroação dos efeitos do laudo, de sorte que não se revela legítima a condenação do Apelado ao pagamento da diferença do valor do adicional de grau médio e de grau máximo até a implementação do novo adicional em folha de pagamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que:

“o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

Sobre a necessidade de comprovação do trabalho em local de condições insalubres, eis o entendimento do Tribunal Pátrio, e, inclusive, deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA. - No âmbito do Município de João Pinheiro, a Lei Complementar Municipal n. 003/2003 garante aos servidores públicos que trabalhem com habitualidade em locais considerados insalubres o pagamento do respectivo adicional - Para o reconhecimento da insalubridade, imprescindível a realização de prova técnica para aferir a exposição do servidor a agentes insalubres no exercício de suas atribuições, bem como o grau da eventual insalubridade - Inexistindo prova técnica apurando o trabalho em condições insalubres durante determinado período, não se mostram devidas as diferenças do respectivo adicional, inda que o direito ao benefício tenha sido reconhecido com relação a outro lapso temporal.”
(TJ-MG - AC: 10363140019581001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que 'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' (REsp 1.400.637/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016." (PUIL n. 413/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11-4-2018)." 3. Recurso conhecido e não provido. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1015010-17.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Assim, na vertente do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrada na sentença, observada a condição do Apelante de beneficiário da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021